Tribunal: TJPA
Processo: 0020478-09.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0020478-09.2012.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EDVAN AZEVEDO GOMES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA EM FACE DA INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO EM PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADOS, AINDA QUE O EXAME PSIQUIÁTRICO TENHA AFIRMADO QUE O RECORRENTE PODE SER SUBMETIDO A TRATAMENTO AMBULATORIAL E NÃO TENHA PERSONALIDADE VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE CRIMES SEXUAIS. CONCLUSÃO DO LAUDO QUE NÃO VINCULA O JUIZ, QUE JUSTIFICOU A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE ESTUPROU UM MENOR PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embora o laudo psiquiátrico tenha afirmado que o apelante pode ser submetido a tratamento ambulatorial nem possua personalidade voltada para o cometimento de crimes sexuais, a magistrada sentenciante, expressou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais se inclinou pela internação, a saber: a) o crime é punido com reclusão; b) a vítima também era portadora de doença mental, o que demonstra a sua periculosidade, não havendo vinculação do julgador ao laudo. Dessa forma, não há que se fazer qualquer reparo na sentença recorrida. Precedente do STF.
2.

Não existe qualquer óbice de que, havendo sentença absolutória imprópria, em face da inimputabilidade, se imponha medida de segurança, conforme orienta a Súmula nº 422 do Colendo STJ.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 22 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EDVAN AZEVEDO GOMES
, inconformado com a sentença que o absolveu sumariamente da prática do crime do art. 217-A do CP e lhe impôs a medida de segurança de internação, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a medida de segurança de internação não pode subsistir, uma vez que foi absolvido da acusação que lhe foi imputada e não tem condições de se recuperar no ambiente do Hospital de Custódia e Tratamento.

Pede o provimento do apelo para que a medida de segurança da internação seja afastada.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do recurso, pois a internação é medida de segurança de aplicação compulsória para os crimes punidos com reclusão.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que o apelante foi absolvido sumariamente, ante a verificação da sua inimputabilidade em exame de insanidade mental, da prática do crime do art. 217-A do CP, cometido contra a vítima J.P.T., de 09 (nove) anos de idade, no dia 21/11/2012.
DA EXCLUSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO

O apelante afirma que a medida de segurança de internação não pode subsistir, uma vez que foi absolvido da acusação que lhe foi imputada e não tem condições de se recuperar no ambiente do Hospital de Custódia e Tratamento.

Com efeito, embora o laudo psiquiátrico tenha afirmado que o apelante pode ser submetido a tratamento ambulatorial nem possua personalidade voltada para o cometimento de crimes sexuais (fls. 50 do apenso II), a magistrada sentenciante, expressou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais se inclinou pela internação, a saber: a) o crime é punido com reclusão; b) a vítima também era portadora de doença mental, o que demonstra a sua periculosidade (fls. 142), não havendo vinculação do julgador ao laudo. Dessa forma, não há que se fazer qualquer reparo na sentença recorrida.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STF:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie.
2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade.
3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta à paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 163395 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019)

Por fim, não existe qualquer óbice de que, havendo sentença absolutória imprópria, em face da inimputabilidade, se imponha medida de segurança, conforme orienta a Súmula nº 422 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator